Tribunal: TJMT
Processo: 0015198-70.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015198-70.2016.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DE ARAUJO - CPF: 514.320.131-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No.
0015198-70.2016.8.11.0055

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do recurso.

O agravante, inconformado, sustenta que a norma legislativa estabelece que dívidas até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exceto aquisição/recuperação de materiais de construções, serão perdoadas, porém o agravado não apresentou qualquer documento que comprove fazer parte desse grupo agraciado com a disposição da Lei no 13.001/2014.

Ao final, pugna pelo juízo de retratação da decisão agravada ou, alternativamente, a necessidade de julgamento pelo Colegiado (Id. 30558979).

O agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em face a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 32598499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

ataca o v. acórdão proferido
por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do recurso.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, os agravantes se valeram do recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – VIA ELEITA INADEQUADA – INADIMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro (CPC, art. 1.021).
"
(TJMT AgR 88592/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

"RECURSO DE
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE
– ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado.
"
(TJMT AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

“DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, ante sua manifesta inadmissibilidade. Agravo Interno de acórdão que negou provimento a Apelação Cível.
O agravante reitera as alegações formuladas na Apelação e pede que a questão seja submetida ao colegiado. É o relatório. Conforme se vê às fls. 579/584 dos autos em apenso, RAC n. 125655/2017, a matéria foi decidida pelo colegiado, que, por unanimidade, não proveu o Recurso do ora agravante. Assim, como o Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática (art. 134-A, RITJMT), neste caso é manifestamente inadmissível. Pelo exposto, não conheço do Recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC/2015.Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator”
(TJMT AgR 150118/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL
– PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão
. (...)”.
(TJMT AgR 143429/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020